Tribunal: TJSP
Processo: 1002805-77.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PRELIMINARES - Legitimidade de partes – Ilegitimidade passiva – Não configuração – Presença de relação jurídica de direito material entre os litigantes – Interesse de agir - Configuração – Necessidade e adequação da via eleita - Denunciação da lide – Não cabimento – Competência – Caracterização - Não configuração de legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal - Preliminares afastadas.

Ementa:
PRELIMINARES - Legitimidade de partes – Ilegitimidade passiva – Não configuração – Presença de relação jurídica de direito material entre os litigantes – Interesse de agir - Configuração – Necessidade e adequação da via eleita - Denunciação da lide – Não cabimento – Competência – Caracterização - Não configuração de legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal - Preliminares afastadas.

INDENIZAÇÃO – Vício em construção - Responsabilidade civil – Ocorrência – Demonstração dos fatos narrados na inicial – Majoração dos danos materiais – Não cabimento - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recursos improvidos.